Tribunal: TJES
Processo: 5007027-79.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-79.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: RAFAELA PEREIRA PAULUSCENA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007027-79.2021.8.08.0012

Recorrente: RAIMUNDA DA SILVA DOS SANTOS;

Recorrido: RAFAELA PEREIRA PAULUSCENA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Mirian.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PERPETRADAS POR MEIO DAS REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGENS. MENSAGENS DIRETAS E INDIRETAS, COM OFENSAS RECÍPROCAS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUEM TERIA DADO CAUSA AOS ATAQUES. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR QUEM TERIA INICIADO AS OFENSAS, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE HÁ TESTEMUNHAS DE AMBOS OS LADOS, IGUALMENTE PROVAS DE QUE AS OFENSAS ERAM FEITAS TANTO PELA REQUERENTE, QUANTO PELA REQUERIDA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA A NÃO FAZER MAIS PUBLICAÇÕES EM OFENSA À AUTORA SOB PENA DE MULTA DE R$ 100,00 POR POSTAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A INÍCIO DAS PROVOCAÇÕES, BEM COMO A RECIPROCIDADE DOS ATAQUES, FAZ DESAPARECER SUPOSTO DANO INDENIZÁVEL. RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO NÃO TER HAVIDO OFENSAS, MAS APENAS RESPOSTAS DA AUTORA ÀS PROVOCAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)